Tribunal: TJSP
Processo: 2122047-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade / Anulação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – Reconvenção que pretende o reconhecimento da alegada união estável existente entre a ré o de de cujus – Decisão do juízo de origem que indeferiu liminarmente a reconvenção, diante da ausência de conexão – Matéria afeta ao direito de família, de competência do Juízo de Família e Sucessões – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – Reconvenção que pretende o reconhecimento da alegada união estável existente entre a ré o de de cujus – Decisão do juízo de origem que indeferiu liminarmente a reconvenção, diante da ausência de conexão – Matéria afeta ao direito de família, de competência do Juízo de Família e Sucessões – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122047-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DE LOURDES BEZERRA (POR CURADOR) e JOSÉ INACIO NETO (CURADOR(A)),
são agravados QUELI RAMOS FERREIRA, MANOEL DOS SANTOS FERREIRA,
JEANE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA FERREIRA LIMA, TANIA
MARIA DOS SANTOS FERREIRA, SILVIA REGINA FERREIRA SANTIAGO,
PAULA TEREZINHA FERREIRA MENDES, EDNEY LUIS DOS SANTOS
FERREIRA, REGIANE DOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS
FERREIRA, RENATA FERREIRA MEIRELES e MARIA DE LOURDES BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 -Voto no 2681
2
Voto no 2681
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 Processo Digital
Processo de origem: 1016581-25.2018.8.26.0008
Agravante: MARIA DE LOURDES BEZERRA (representada por seu curador
provisório José Inacio Neto) (Justiça Gratuita)
Agravado(s): QUELI RAMOS FERREIRA e OUTROS
Comarca: São Paulo Foro Regional VIII Tatuapé 4a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Mariana Dalla Bernardina
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA Reconvenção
que pretende o reconhecimento da alegada união
estável existente entre a ré o de de cujus Decisão do
juízo
de
origem
que
indeferiu
liminarmente
a
reconvenção, diante da ausência de conexão Matéria
afeta ao direito de família, de competência do Juízo de
Família e Sucessões
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da
decisão de fls. 609/610 dos autos de origem (copiada às fls. 41/42), que indeferiu
liminarmente a reconvenção oferecida pela ora agravante, nos seguintes termos:
(...)
2-) Passo, ademais, a analisar a reconvenção, a qual deve ser
indeferida de plano.Com efeito, analisando a reconvenção, verifica-
se que a ré-reconvinte pretende "ver declarada a existência e o
modo de sua relação jurídica com o seu falecido companheiro, Sr.
Laurentino dos Santos Ferreira" (fls. 332), havendo, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 -Voto no 2681
3
pedido expresso nesse sentido ("a declaração e o reconhecimento
da relação de união estável até a data do falecimento de seu
companheiro" - fls. 344).
Ocorre que incumbe ao Juízo da Família e das Sucessões conhecer
e julgaras causas relacionadas ao reconhecimento de união estável,
que é a pretensão deduzida pela ré-reconvinte, de modo que
descabe falar em conexão entre a ação principal e a reconvenção,
mesmo porque a conexão pressupõe que o Juízo seja competente
para processar e julgar ambas as demandas, o que não é o caso.
No tocante à pretensão de "ter declarada a autenticidade da
escritura pública de união estável", é certo que desnecessária a
propositura de reconvenção, porquanto a pretensão inicial é de
natureza eminentemente declaratória (declaração de falsidade da
escritura). E as demandas declaratórias têm natureza dúplice, de
modo que patente a falta de interesse de agir da reconvinte.
(...)
Logo, é intuitivo que, pretendendo a parte autora a declaração de
falsidade de documento e contestando a ré a lide, eventual
declaração de improcedência terá como consequência lógica o
reconhecimento da autenticidade do documento (escritura de união
estável), sendo, para tanto, desnecessária a propositura de
reconvenção.
Por derradeiro, registre-se que compete ao juízo cível e não ao
juízo da família deliberar a respeito de alegada falsidade
documental, mesmo porque tal matéria não está afeta ao direito da
família e das sucessões e não se discute nestes autos o conteúdo
da escritura, mas apenas e tão somente se o documento é ou não
falso.
Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a reconvenção oferecida
por MARIA DE LOURDES BEZERRA às fls. 331/346, o que faço
com arrimo no artigo 330,inciso III, c.C. O artigo 485, incisos IV e VI,
do NCPC.
Custas pela reconvinte, observada a gratuidade processual que lhe
foi concedida (artigo 98, § 3o, do NCPC). Sem condenação em
honorários, pois a lide reconvencional não foi integralizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 -Voto no 2681
4
P.I.C., dando-se ciência ao Ministério Público.
Aduz a Agravante, em apertada síntese, que: 1) nos
autos do inventário do seu falecido companheiro não foi reconhecida a validade
da escritura pública de união estável, sendo determinada a propositura de ação
própria para o pretendido reconhecimento; 2) os irmãos do seu falecido
companheiro ingressaram com ação declaratória de nulidade, que tem como
objeto a escritura pública em questão, e que, em razão do princípio da economia
processual, apresentou reconvenção, onde pretende o reconhecimento judicial da
união estável vivenciada entre a agravante e o de cujus; 3) ainda que não
houvesse conexão entre a ação declaratória de nulidade e a reconvenção, ambas
possuem como objeto a sucessão do de cujus; 4) os agravados, na ação
anulatória, pretendem discutir o conteúdo da escritura pública, inclusive o regime
de bens lá previsto, motivo pelo qual a ação declaratória de nulidade também
deveria tramitar perante uma das varas de famílias e sucessões do Foro Regional
do Tatuapé, ou ainda, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, se prevalecer o
domicílio do curador provisório da agravante.
O recurso foi distribuído inicialmente à D. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, que, por decisão monocrática de fls. 127/130, não conheceu
do recurso, ante a ausência de previsão legal para a sua interposição.
A Agravante opôs embargos de declaração (fls. 137/150),
que foram acolhidos por nova decisão monocrática (fls. 151/152), reconsiderando-
se a decisão embargada, a fim de permitir o processamento do recurso de agravo
de instrumento, sem, entretanto, a concessão de efeito suspensivo, diante da
ausência dos requisitos legais exigidos.
Foram opostos novos embargos de declaração (fls.
154/162), rejeitados por decisão de fls. 163/164.
Manifestação da parte agravada às fls. 134 e fls. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 -Voto no 2681
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls.
172/176, opinou pelo improvimento do presente recurso.
É o relatório.
Inicialmente, determino o desentranhamento do v.
acórdão de fls. 177/184, posto que se refere ao julgamento do Agravo de
Instrumento no 2194167-22.2019.8.26.0000, com partes estranhas aos presentes
autos.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos de origem que a ora agravante, parte
ré da ação declaratória de nulidade, que tem por objeto uma escritura pública de
união estável, apresentou reconvenção naquele feito, onde pretende o
reconhecimento judicial da alegada união estável existente entre a ré/agravante e
o de cujus. Tal reconvenção, por seu turno, foi liminarmente indeferida pelo juízo
de origem, sob o argumento de que inexiste conexão entre a ação e a
reconvenção, tendo em vista que o objeto desta, qual seja, reconhecimento e
dissolução da união estável, deve ser processado perante uma das varas de
família e sucessões.
Em
suas
razões,
sustenta
a
agravante
a
possibilidade/necessidade de se discutir, na ação declaratória de nulidade,
eventual reconhecimento da união estável, posto tratar-se o objeto daquela ação
a escritura pública lavrada entre a agravante e o de cujus.
Ocorre que, tendo em vista que a ação principal, qual
seja, declaratória de nulidade de escritura pública, visa tão somente discutir a
alegada falsidade documental, por certo que se trata de competência do Juízo
Cível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122047-78.2019.8.26.0000 -Voto no 2681
6
De outro turno, a discussão quanto ao pedido de
reconhecimento e dissolução de união estável, que se pretende na reconvenção,
por óbvio que é de competência do Juízo das Famílias e Sucessões, posto que
será analisada sobre existência dos elementos caracterizadores da união estável,
o que não ocorrerá na ação declaratória, que se limitará a verificar a ocorrência
de falsidade.
Desta forma, incabível a reconvenção apresentada, não
havendo que se falar em reforma da decisão atacada.
Por fim, ressalto que a competência territorial sequer foi
analisada pelo juízo de origem, razão pela qual incabível neste recurso eventual
discussão.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA